Tribunal: TJDFT
Processo: 0731121-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0731121-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: CARMELITA FRANCISCA GOMES RAMOS, CELMO KENNEDY DE OLIVEIRA, CELMO MARTINS DOS SANTOS, CLAUDIO EVANGELISTA MORAIS, CLAUDIO LUCIANO ALVES GONDIM, CLEO ROCHA MIRANDA, JOAO RIBEIRO DO BOMFIM, DENILSON SOARES BERNARDO, DENISE DE FATIMA DE SOUSA CARVALHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 164467745, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0704863-29.2023.8.07.0018 ajuizado por CARMELITA FRANCISCA GOMES RAMOS, CELMO KENNEDY DE OLIVEIRA, CELMO MARTINS DOS SANTOS, CLAUDIO EVANGELISTA MORAIS, CLAUDIO LUCIANO ALVES GONDIM, CLAUDIO MASSAO DE CASTRO, CLEO ROCHA MIRANDA, JOAO RIBEIRO DO BOMFIM, DENILSON SOARES BERNARDO, DENISE DE FATIMA DE SOUSA CARVALHO. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e homologou os cálculos apresentados pelos agravados, nos seguintes termos: [...] 1 - Prescrição. Incialmente destaco que o débito não está prescrito, visto que o trânsito em julgado do v. Acórdão se operou em 11/03/2020. Nos termos da Súmula 150 do STF, o prazo para execução é o mesmo da ação. No presente caso é de 5 (cinco) anos, a teor do Decreto n. 20.910/32, sendo certo que o prazo prescricional respectivo somente findará em 11/3/2025. Rejeito a prejudicial da prescrição alegada. [...] 3- Ilegitimidade da parte exequente. O Distrito Federal alega que as fichas financeiras que instruem a inicial indicam que a parte exequente foi servidor da Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma. Por esta razão, a sentença não beneficiaria servidores públicos de outras pessoas jurídicas, como de fundação pública. O Decreto n. 16.990, de 7 de dezembro de 1995, que suspendeu a concessão do benefício alimentação aos servidores, foi aplicado aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. Desta feita, a parte exequente tem legitimidade ativa para executar o título judicial. No que tange à alegação de que a parte exequente não estava filiada à época da propositura da ação coletiva, cuida-se de demanda instaurada por sindicato. Desse modo, os efeitos da sentença – porquanto atua com substituto processual – não estão adstritos aos filiados à época da propositura da ação ou limitados ao âmbito territorial da competência do órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial (o que não é a situação dos autos). Nos termos do Tema n. 499 do repositório de jurisprudência de repercussão geral do c. STF, apenas as associações possuem essa limitação. Nesse sentido, todos os servidores da categoria (e não somente os filiados à entidade sindical) são beneficiários da sentença. É o entendimento firme do e. STJ: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA PARTE RECORRENTE COM O CAPÍTULO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. POSSIBILIDADE DE EXAME DO MÉRITO DA IRRESIGNAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AÇÃO DE CARÁTER COLETIVO. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EFEITO DA SENTENÇA. ADSTRIÇÃO AOS FILIADOS À ENTIDADE SINDICAL À ÉPOCA DO OFERECIMENTO DA AÇÃO, OU LIMITAÇÃO DA ABRANGÊNCIA AO ÂMBITO TERRITORIAL DA JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 2o-A DA LEI N. 9.494/97 EM HARMONIA COM AS NORMAS QUE DISCIPLINAM A MATÉRIA. VIOLAÇÃO À DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973. II – Afasta-se a incidência da Súmula n. 182/STJ quando, embora o Agravo Interno não impugne todos os fundamentos da decisão recorrida, a parte recorrente manifesta, expressamente, a concordância com a solução alcançada pelo julgador, desde que o capítulo em relação ao qual a desistência foi manifestada seja independente e não interfira na análise do mérito da irresignação. III – O Supremo Tribunal Federal firmou orientação, sob o regime da repercussão geral, segundo a qual há distinção entre a execução individual de sentença coletiva proposta por sindicato daquela proposta por associação, no que se refere à legitimidade e autorização dos sindicalizados ou associados. IV – Delineada a substituição processual pelos sindicatos e a representação processual pelas associações, não se faz necessária a juntada da listagem Superior Tribunal de Justiça dos substituídos para o ajuizamento de demanda coletiva proposta por sindicato, providência exigível em se tratando de ação ajuizada por associação, exceto se tratar-se de mandado de segurança coletivo. V – Impõe-se interpretar o art. 2o-A da Lei n. 9.494/97 em harmonia com as demais normas que disciplinam a matéria, de modo que os efeitos da sentença coletiva, no casos em que a entidade sindical atua com substituta processual, não estão adstritos aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, ou limitada a sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial. Precedentes. VI – Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República. VII – A Agravante não apresenta argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VIII – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. Agravo Interno improvido (AgInt no REsp 1614030/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2019, DJe 13/02/2019) Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa levantada pelo Distrito Federal. 4. Excesso de execução - Aplicação de juros moratórios e correção monetária e limitação da condenação a 27/4/97. Cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Além disso, definir a limitação do referido título. [...] 4.2. Limitação da condenação a 27/4/97. O ente público requer seja limitada a condenação à 27/4/97, ou seja, ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/4/97. A sentença foi proferida em sede da ação coletiva n. 32.159/97 (que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal), por meio da qual se julgou parcialmente procedente o pedido do autor, condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como com incidência de juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. A sentença foi parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, cujo trânsito em julgado se operou em 11 de março de 2020. As pretensões vindicadas em sede de mandado de segurança impetrados com o fim de se reconhecer o direito à restituição e/ou compensação da quantia indevidamente recolhida não podem retroceder a período anterior ao ingresso, nos termos do enunciado sumular n. 271 do STF. No entanto, a ação coletiva n. 32.159/97 não é mandado de segurança. Por isso, os efeitos da sentença podem retroagir até a data da prescrição quinquenal, o que, neste caso, o título executivo judicial estabeleceu a data para a limitação, com observação aos regramentos e fixação do pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal quanto à limitação da condenação a 27/4/97. 5. Providências necessárias à continuação do procedimento. INTIME-SE a parte exequente para apresentar a planilha de cálculos, nos exatos termos desta decisão, com aplicação do índice de correção monetária fixada na decisão transitada em julgado. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, dê-se vista ao Distrito Federal, pelo mesmo prazo. Em seguida, retornem conclusos para decisão. Por fim, após manifestação das partes, será apreciada a fixação de honorários referentes à impugnação apresentada quanto ao excesso de execução. Intimem-se. Nas razões recursais, o agravante se insurge contra a rejeição da impugnação, limitando-se tão somente quanto à preliminar de ilegitimidade e ao limite temporal da execução. Sustenta preliminar de ilegitimidade ativa porquanto os agravados eram ou são titulares do cargo de agente de polícia, escrivão ou papiloscopista e, à época da suspensão do benefício que ensejou a instauração da ação coletiva pelo SINDIRETA, eram representados por sindicato próprio SINPOL/DF. Aduz que a r. decisão recorrida rejeitou a preliminar alegada em dissonância da legislação pertinente. Alega que os agravados não se encontram listados nos representados da petição inicial da Ação Coletiva de Cobrança, e uma vez que não fizeram prova da filiação ao ente sindical até a data de ajuizamento da ação coletiva, não possuem legitimidade ativa para o procedimento de cumprimento de decisão judicial. Informa que constam nas fichas financeiras dos exequentes a contribuição sindical em favor do SINPOL, e entende que por serem os agravados pertencentes à categoria especial, não lhes beneficia coisa julgada em ação coletiva patrocinada pelo SINDIRETA, sendo que o entendimento em sentido contrário viola a unicidade sindical prevista no art. 8o, inciso II, da CF. Argumenta que a previsão do auxílio alimentação aos servidores públicos civis do Distrito Federal da Lei Distrital no 786/94 não se aplica aos Policiais Civis do DF, diante da competência da União de organizar e manter as corporações de segurança pública do Distrito Federal. Por último, alega que a necessidade limitação temporal da execução em razão do acórdão proferido na Ação de Conhecimento 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97) que delimitou que “(...) é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97”. Entende estarem presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo consubstanciando-se a probabilidade do direito nos argumentos apresentados, e o perigo de dano em face da possibilidade e expedição de RPV ou Precatório. Assim, o agravante requer a concessão da tutela recursal para suspender o processo até o julgamento do presente agravo; e, no mérito, o provimento integral do agravo para reforma da decisão com a consequente extinção da execução ou para limitar a execução até 27/04/1997. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que o presente Agravo de Instrumento dispensa o recolhimento de preparo, na forma do § 1o do art. 1.007, e a juntada de cópia dos documentos listados nos incisos I e II do art. 1.017, todos do Código de Processo Civil – CPC. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo consta no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente quanto à alegação da ilegitimidade por falta de comprovação da sindicalização à época do ajuizamento da ação de conhecimento, destaque-se que o ponto já se encontra devidamente superado, porquanto o sindicato figura como substituto processual e a ausência de filiação é irrelevante. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR SINDICATO. LEGITIMIDADE DO SERVIDOR PARA A EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO JULGADO. NÃO FILIAÇÃO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO COLETIVA. IRRELEVÂNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELA EXECUÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 1. O autor ingressou com cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva (0013136- 95.2000.8.07.0001) ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, com o objetivo de ver reconhecido o direito dos substituídos à reposição salarial das perdas oriundas do Plano Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28/44%, relativas ao IPC de março, abril maio e junho/1990. 1.1. Na ação coletiva, o pedido foi julgado procedente para integralizar nos proventos dos filiados do SINDIRETA/DF os percentuais requeridos, com o pagamento das diferenças salariais decorrentes. 2. O sindicato atua em substituição processual e, nessa condição, os efeitos da sentença não se limitam aos filiados à época do oferecimento da ação coletiva, nem têm abrangência limitada ao alcance territorial do órgão julgador. 2.1. "A Primeira Seção desta Corte, nos autos do EREsp 1.770.377/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 7/5/2020, se manifestou no sentido de que, quando em discussão a eficácia objetiva e subjetiva da sentença proferida em ação coletiva proposta em substituição processual (como ocorre quando a ação é ajuizada por sindicato), a aplicação do art. 2o-A da Lei 9.494/1997 deve se harmonizar com os demais preceitos legais aplicáveis ao tema, de forma que o efeito da sentença coletiva nessas hipóteses não está adstrito aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, nem limitada sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão. Naquela oportunidade registrou-se o distinguishing entre aquele caso e a orientação do Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 612.043/PR (Tema 499), julgado em repercussão geral, onde foi reconhecida a constitucionalidade do art. 2o-A da Lei 9.494/1997." (STJ - REsp: 1887817 SP 2020/0195617-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 03/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020). [...] (Acórdão 1401295, 07375854420218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, quando da fixação do Tema 499 do STF afetou-se a coisa julgada em execução de sentença proferida em ação ordinária de caráter coletivo ajuizada por entidade associativa de caráter civil relativamente aos substituídos, ou seja, refere-se às ações propostas pelas Associações e não pelos Sindicatos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTAÇÃO SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR SINDICATO. LIMITE SUBJETIVO. FIXADO NA SENTENÇA. LIMITAÇÃO DATA SINDICALIZAÇÃO. INEXISTENTE. EXEQUENTE LEGÍTIMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os fundamentos da sentença foram devidamente impugnados, não havendo que se falar em não conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada. 2. O Tema 499 do STF (RE 612.043) não se aplica ao caso dos autos, que trata de Cumprimento Individual de Sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada por sindicato. 3. "Com efeito, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação, sob o regime da repercussão geral, segundo a qual há distinção entre a execução individual de sentença coletiva proposta por sindicato e aquela ajuizada por associação, no que se refere à legitimidade e autorização dos sindicalizados ou associados (...)dispensa-se a juntada da listagem dos substituídos para o ajuizamento de demanda coletiva proposta por sindicato, providência exigível em se tratando de ação ajuizada por associação, exceto se se tratar de Mandado de Segurança coletivo". (AREsp 1716009/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 18/12/2020). 4. Devem ser obedecidos os limites subjetivos estabelecidos na sentença coletiva. Precedentes. 5. No caso dos autos a sentença estabeleceu como legítimos os filiados ao sindicato autor da ação coletiva, nada determinando quanto à data de filiação, de forma que qualquer filiado ao sindicato que trabalhe nos núcleos indicados na sentença tem legitimidade para iniciar o Cumprimento Individual de Sentença. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 1327180, 07052245120208070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) Dessa forma, a sindicalização é dispensável para caracterização da legitimidade. Noutro giro, há de se destacar que a Constituição Federal prevê que a estrutura administrativa e o regime jurídico das forças de segurança pública do DF eram organizadas e mantidas pela União, conforme artigo 21, inciso XIV, antes da Emenda Constitucional no 19, de 1998: Art. 21. Compete à União: [...] XIV - organizar e manter a polícia federal, a polícia rodoviária e a ferroviária federais, bem como a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal e dos Territórios; Ainda, a Súmula Vinculante 39 do STF fixou que “compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal.” Notável também que a legislação aplicável à carreira de policial civil do DF à época (Leis 7.702/88, 7.995/90, 9.264/96) não previa o pagamento do benefício alimentação. No mais a Lei Distrital no 786/94, somente é aplicável aos servidores civis da administração federal direta, autárquica e fundacional, esfera na qual não estão inseridos os integrantes da Polícia Civil do DF. Em que pese a consideração da ilegalidade da supressão do benefício alimentação pelo Decreto Distrital no 16.990/95, o referido benefício previsto na Lei Distrital no 786/94 não beneficiava aos Policiais Civis do DF, e sendo este o objeto da Ação Coletiva n. 0000491-52.2011.8.07.0001, não aproveita aos agravados o resultado desta. Noutro lado, ao menos em análise sumária, não se verifica a possibilidade de os agravados serem um dos substituídos pelo SINDIRETA nos autos da Ação Coletiva n. 0000491-52.2011.8.07.0001, porquanto a categoria profissional a qual integra não é representada pelo referido sindicato. Embora em outros casos sob a relatoria deste desembargador perfila-se o entendimento para reconhecer a legitimidade dos servidores lotados nas extintas fundações, a reconheço em razão de os decretos distritais integrarem, sem prejuízo de direitos e vantagens, aos quadros de servidores do Distrito Federal os servidores ocupantes de cargos efetivos das fundações. Uma vez que não é esse o caso, ao reconhecer que determinada categoria dos servidores estatutários se encontra tutelada sob as asas de sindicato específico e ao mesmo tempo tem direito aos benefícios garantidos a sindicato preexistente e de maior abrangência, há violação ao princípio da isonomia e à unidade sindical. É certo que não há ofensa ao princípio da unidade sindical a criação de nova entidade sindical, por desdobramento de outra preexistente, para representação de categoria profissional específica, desde que respeitados os requisitos impostos pela legislação trabalhista e atendida a abrangência territorial mínima estabelecida pela Constituição Federal. Assim, não se tem violação à unidade sindical porquanto cada sindicato defende os interesses de categorias distintas, o SINPOL-DF os interesses da categoria que abrange os policiais civis do DF; ao passo que o SINDIRETA, os interesses dos servidores públicos civis da administração direta, autarquias, fundações e Tribunal de Contas do DF. O TST já definiu que a categoria de servidores engloba todos aqueles regidos pelo mesmo plano de carreira e regime previdenciário, e sendo distintos os planos de carreira e os regimes previdenciários dos policiais civis do DF e dos demais servidores públicos civis da administração direta, não aproveita àqueles decisão proferida em favor dos últimos. As próprias fichas financeiras anexadas à inicial de IDs. 157484780, 157484783, 157484787, 157484788, 157484790, 157484789, 157484793, 157484794, 157485745, 157485746, demonstram que os Agravados contribuíam em prol do SINPOL/DF; e uma vez que os agravados são filiados ao SINPOL, sindicato específico para defesa dos interesses da categoria dos Policiais Civis do DF, e sendo este estranho à ação coletiva, não há que se falar na legitimidade dos seus substituídos. Destaque-se que o SINPOL/DF também ajuizou Mandado de Segurança tendo como objeto, o mesmo da ação coletiva do SINDIRETA (reestabelecimento do auxílio alimentação instituído pela Lei Distrital n.o 786, de 07/11/94, negado a partir de janeiro de 1996), confira-se: MANDADO DE SEGURANÇA. VALE REFEIÇÃO. PAGAMENTO. PREVISÃO POR LEI. SUSPENSÃO POR DECRETO, OU ATO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. Enquanto não revogada, por outra, a lei que instituiu o benefício alimentação, é impossível deixá-la de aplicar ou, suspendê-la por meio de decreto ou decisão administrativa, ferindo diretamente o direito atinente, o ato com tal pretensão. - O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados - art. 5o. LXX, alínea "b" da Constituição. (Acórdão 107981, MSG755997, Relator: EVERARDS MOTA E MATOS,CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 16/6/1998, publicado no DJU SEÇÃO 3: 16/9/1998. Pág.: 46) Em que pese, ter havido ou possa haver agentes da polícia civil filiados ao SINDIRETA, a quem a sentença nitidamente abarca, não é possível sua concessão a toda a categoria dos policiais civis do DF, porquanto a classe encontra-se representada por entidade sindical específica. Na hipótese de não haver proposição de ação pelo SINPOL para discussão de eventuais valores devidos há a possibilidade de ter ocorrido a prescrição. Dessa forma, conforme entendimento do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal citado pelo agravante, não é possível dar aos policiais civis do DF tratamento privilegiado, em detrimento das outras categorias, para considerar sua representação e proteção por mais de um sindicato, num mesmo território. Quanto à limitação temporal da execução, em que pese a sentença ter estabelecido que o pagamento do benefício seria devido da data de supressão até o efetivo pagamento, “o Tribunal de Justiça, em grau de recurso, determinou a limitação à data da impetração do mandado de segurança, que ocorreu em 28/4/1997”. Verifica-se que quando do julgamento do Mandado de Segurança no 7.253/1997, quanto ao mérito, foi proferido o seguinte acórdão: Pretende-se via mandado de segurança, o restabelecimento de benefício-alimentação instituído pela Lei n. 786 de 07 de novembro de 1994. O Ofício n. 018/97-SRH/SEA esclarece que o benefício foi suspenso a partir de janeiro de 1996, em decorrência da edição do Decreto n. 16.990, de 07 de dezembro de 1995 (fl. 70). O ato atacado não constitui lei na acepção do artigo 59 da Constituição e, consequentemente, não tem força para suspender o benefício dos servidores distritais, cujo restabelecimento é buscado na segurança impetrada. Ao Administrador Público não é facultado o descumprimento da lei. Argumentar dificuldades financeiras enfrentadas pelo Governo não ameniza e, nem tampouco, justifica a omissão. Não aparece nos autos qualquer fundamento jurídico justificador da antipática medida. A lei é uma ordem, um comando, uma determinação do legislador e, o descumprimento não pode ser justificado por norma de natureza jurídica inferior, ausente de eficácia geral e de coercitividade. A lei em comento não foi revogada, portanto, prevalece o enunciado do artigo 2o e seu § 1o, da Lei de Introdução do Código Civil (LICC), in verbis: “Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. § 1o - A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.” Vê-se com certa clareza que a lei distrital continua em vigor e, nem poderia ser de outra forma, considerando a impossibilidade jurídica de, via decreto ou decisão administrativa, revogá-la. A decisão ou decreto, como queira chamar, é ato inexistente e, em assim sendo, está a ofender direito líquido e certo dos filiados do Impetrante de continuarem a receber o benefício-alimentação concedido, como dito, por Lei. Na melhor definição de HELY LOPES MEIRELLES, tem-se por direito líquido e certo aquele “que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração.” Comprovada está a ilegalidade do ato atacado e, assim, merece ser tornado ineficaz para que não perdure o abuso praticado pelas autoridades impetradas. Pelos fundamentos expostos, concedo a segurança, para garantir aos filiados do Impetrante o imediato restabelecimento do benefício. (destaque nosso) Logo, o mandado de segurança interposto, uma vez que determinou o imediato restabelecimento, limitou o prazo inicial para pagamento do benefício à data de sua impetração, dizia respeito aos valores devidos a partir de 28/4/1997. De modo que restava pendente o reconhecimento apenas dos valores devidos desde a supressão até a data da impetração da ação mandamental. Há de se considerar que durante o julgamento da demanda que deu origem à sentença a qual se busca o cumprimento presente, Processo 0039026-41.1997.8.07.0001, ao analisar preliminar acerca do interesse de agir, restou delimitado o objeto da ação, nos seguintes termos: b) Da Preliminar de Falta de Interesse de Agir O réu ventila a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista que a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, cujo objeto abarcaria o da presente demanda. Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. Ainda, registro que após a concessão da segurança, o pagamento regular do benefício alimentação restou restabelecido de forma geral e abstrata pela Lei Distrital n o 2.944, de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de 1o de maio de 2002: Lei no 2.944/02, Art. 1o: "Fica restabelecida, a partir de 1o de maio de 2002, a concessão do benefício alimentação aos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Funcional do Distrito Federal de que trata a Lei no 786, de 7 de novembro de 1994, alterada pela Lei no 1.136, de 10 de julho de 1996, e suspensa pelo Decreto no 16.990, de 7 de dezembro de 1995". Destarte, verifico que o houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito. (Sentença, pg 23, ID 22733864, Processo no 0039026-41.1997.8.07.0001 – destaque nosso) No mesmo sentido, em acórdão proferido em sede de apelação nos autos no 20110110004915, assim versou: Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual: “O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito.” Logo, ao menos em cognição sumária, os Agravantes não têm legitimidade ativa para exigir os valores reconhecidos pela Sentença proferida nos autos n. 0000491-52.2011.8.07.0001 ou àqueles reestabelecidos pelo Mandado de Segurança no 7.253/97, de modo que presente a probabilidade do direito. Diante do risco de dano ocasionado pela possibilidade de expedição e pagamento de RPVs referente a direito, em tese, prescrito, imperiosa a concessão do efeito suspensivo. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO para sobrestar o processo executório até o julgamento da controvérsia pela Egrégia Turma. Proceda a secretaria a retificação do cadastramento dos autos para incluir CLAUDIO MASSAO DE CASTRO no polo passivo. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, solicitando que encaminhe esclarecimentos quanto à contradição apontada. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 04 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator